Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GCET-GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PERCEPÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação na obrigação de pagar quantia certa a título de verbas vencidas da gratificação GCET a partir de agosto de 2016. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. GCET. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. A GCET foi instituída pela Lei Distrital 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Consoante dispõe o art. 297 do Decreto Distrital 39.546/2018, ao NRAD compete: “[...] I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria; III - executar o processo de admissão e alta do paciente nos serviços de atenção domiciliar; IV - monitorar e avaliar a inserção dos dados no sistema de informação da Atenção Domiciliar; e V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de competência.” Por sua vez, na forma do art. 4o da Lei Distrital 2.170/1998 , “Os Centros de Saúde têm por finalidade: I - executar atividade de vigilância à Saúde, de promoção, de prevenção, de assistência e de recuperação da saúde da população em nível de atenção primária; II - prestar assistência médica, odontológica, social e de enfermagem em primeiros socorros; III - descentralizar e hierarquizar o atendimento por área demográfica determinada e de acordo com as necessidades de referência aos demais níveis do sistema, incluindo assistência hospitalar e emergencial, bem como servir de referência ao Programa Saúde em Casa - PSC.” Já “Os Postos de Saúde têm por finalidade: I - executar atividades de vigilância à Saúde, de promoção, de prevenção e de atendimento em nível primário e de primeiros socorros, por área demográfica determinada; II - encaminhar aos demais níveis do sistema as referências de necessidades hospitalares e emergenciais.” As unidades de saúde da atenção primária passaram a ser denominadas Unidades Básicas de Saúde (art. 7o da Portaria 77/2017 SES/DF). Conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo NRAD são eminentemente de gestão, ainda que relacionadas à Atenção Domiciliar, de modo que o servidor que se acha lotado nessa unidade administrativa não tem direito à GCET, que se destina unicamente àquele que desempenha suas atividades nos centros de saúde e postos de saúde, com atendimento ao cidadão em ações de saúde da família. Nesse sentido: (Acórdão 1382373, 00303858020158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301334, 07007787320188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3 – GCET. Percepção da gratificação. Requisitos não atendidos. A autora é servidora da Secretaria de Saúde no cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD, com carga horária de 40 horas semanais. Não há no processo elementos indicando que a servidora desempenha as atividades relacionadas à saúde da família em centro de saúde, nos termos previstos nos artigos 1o, 4o, 5o da Portaria 77/2017 SES/DF, que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do DF e as demais normas de regência. Ao contrário do que a autora afirma, não há registro que recebia a gratificação GCET e que estava lotada em centros de saúde. Nas fichas financeiras colacionadas pelo réu referentes aos exercícios de 2003 a 2021 consta que a lotação da autora, ao menos de 2003 em diante, é no NRAD e não há registro algum de pagamento desta gratificação no período (ID 32349399 – PAG 3-35). Também não procede a afirmação que a Administração lhe concedeu o benefício e depois o negou. O documento de ID 32349392, que contém a resposta ao requerimento da autora, consigna que não tem direito à percepção da gratificação por não atender aos requisitos legais. Ainda que a servidora possa exercer atividades compatíveis com a atenção domiciliar (ID 32550265), não o faz segundos os critérios definidos na norma de regência, que exige o desempenho da atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família. De outra parte, ao contrário do que a autora sustenta, a GAB – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui critérios distintos da GCET, pelo que não serve de paradigma. Ademais, a servidora exerce o cargo de auxiliar de enfermagem (ID 32349392), de modo que, ao teor do art. 6o, inciso I da Portaria 77/2017 SES/DF não poderia integrar a equipe de saúde da família, que exige a especialidade de enfermeiro ou técnico em enfermagem. Dessa forma, a autora não tem direito à percepção da gratificação. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55 Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E